Tribunal: STF
Processo: RHC 57474
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
- DENUNCIA PELA PRATICA DE APROPRIAÇÃO INDEBITA (ART. 168,
PARAGRAFO 1, INC. III, DO C. PENAL). DESCRIÇÃO DE FATO CERTO QUE,
EM TESE, GUARDA TIPICIDADE PENAL.
A TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NAS CIRCUNSTANCIAS DO
CASO, NÃO CONSTITUI OBICE A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.